Tribunal: TJSP
Processo: 2252631-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo empresarial. Demanda declaratória de inexigibilidade de débito. Tutela de urgência. Presença dos pressupostos do art. 300 do CPC. Mensalidades referentes ao aviso prévio de 60 dias para resilição do contrato. Valores que, em princípio, são inexigíveis. Cobrança calcada em cláusula contratual que encontrava supedâneo em resolução normativa da ANS

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo empresarial. Demanda declaratória de inexigibilidade de débito. Tutela de urgência. Presença dos pressupostos do art. 300 do CPC. Mensalidades referentes ao aviso prévio de 60 dias para resilição do contrato. Valores que, em princípio, são inexigíveis. Cobrança calcada em cláusula contratual que encontrava supedâneo em resolução normativa da ANS (art. 17, § único da RN 195/2009, cuja nulidade foi reconhecida judicialmente. Periculum in mora decorrente dos efeitos nocivos decorrentes das providências tendentes à cobrança do débito que podem ser lançadas pela agravante. Reversibilidade da medida, uma vez que a cobrança poderá ser retomada, caso a demanda seja julgada improcedente. Recurso desprovido.